Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Requer a executada, em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 45151094), dentre outros, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que já teria sido deferida no processo n. 0032714-74.2010.8.07.0007. Em consulta ao andamento processual do referido processo, o qual se tratou de ação de reconhecimento e extinção de união estável havida entre as partes anteriormente ao casamento, verifica-se que, ao contrário do alegado, não houve a concessão da benesse. Destarte, ao que se extrai da sentença nele proferida, em face da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem que houvesse a suspensão da exigibilidade do pagamento prevista no artigo 12 da Lei 1.060/1950 (ID 127103402). Outrossim, interposta apelação pela executada naquele feito, esta recolheu, de forma regular, o preparo recursal (127103415). Oportuno destacar, ademais, que o referido benefício também foi pleiteado pela executada na fase de conhecimento da ação rescisória (processo n. 0720110-80.2018.8.07.0000), e indeferido por esta Relatoria, sob o fundamento de que o padrão remuneratório daquela, bem como as suas despesas, não se mostraram compatíveis com os destinatários da gratuidade de justiça (ID 6568961 daqueles autos). Com efeito, conforme já consignado na fase de conhecimento, comungo do entendimento de que não basta a mera alegação de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da justiça gratuita, devendo ser apresentados, além da declaração de hipossuficiência, elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Diante disso, deverá a executada juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques; extratos bancários; faturas de cartão de crédito (todos referentes aos últimos três meses); declaração de imposto de renda do derradeiro exercício; gastos com necessidades básicas. Assim, INTIME-SE A EXECUTADA para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar a necessidade da gratuidade. Advirta-se que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no indeferimento do benefício. INTIME-SE, ainda, O EXEQUENTE para que, no mesmo prazo, se manifeste, caso queira, sobre a impugnação e documentos apresentados pela executada (ID 45151094 e anexos), bem como sobre o ofício de ID 45265495. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação das partes, voltem-me conclusos. Por fim, atente-se a Secretaria à notícia de falecimento do advogado da parte executada, Geraldo Rabelo, inscrito na OAB/DF 12.859-A, conforme certidão de óbito anexa ao ID 45151102, a fim de que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono constituído na procuração sob o ID 4551099. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora